Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. PROVAS LÍCITAS. PRELIMINAR AFASTADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. USO COMPATÍVEL COM TRAFICÂNCIA.
1. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem e busca pessoal e veicular se o comportamento do apelante justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
4. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
5. In casu, a apreensão de considerável quantidade de drogas, incompatível com a posse para uso e a forma de acondicionamento, pronta para a comercialização, aliados à prova oral produzida, comprovam a prática do tráfico de drogas nas modalidades transportar e trazer consigo.
6. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
7. Recurso conhecido e desprovido.